Tribunal: STF
Processo: RE 1395028
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.



    1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 



    2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno desprovido.